Tribunal: STF
Processo: HC 70736
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA - FUNCIONÁRIO PÚBLICO - AÇÃO PENAL
-  LEGITIMIDADE.  A par  de  ser  discutivel a  impossibilidade  de o
próprio ofendido ajuizar a ação penal, prescindindo da representação,
tem-se  que, não  mais estando  no  exercício do  cargo, não  há como
deixar  de  se  lhe reconhecer  legitimação  para  tal  propositura -
precedente:  habeas-corpus  n.   44.228-SP,  relatado  pelo  Ministro
Evandro  Lins e Silva, com acórdão publicado na Revista Trimestral de
Jurisprudência n. 42/809-810.
              QUEIXA-CRIME - PROVA. Tratando-se de queixa-crime tendo
em  vista publicação  veiculada em  periodico,  a simples  juntada de
exemplar deste ja a respalda.
              QUEIXA-CRIME  - JUSTA  CAUSA. De inicio consubstancia-a
entrevista  em que promotor  público, em exercício em certo Município
no  âmbito  da  publicidade,  lanca  frase  de  teor sensacionalista,
declarando-se "mais a vontade em perseguir prefeitos corruptos do que
ladroes de galinha". O trancamento de ação penal pressupoe quadro que
revele,  ao primeiro exame, ausência de justa causa, o que não ocorre
na hipótese.